Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022214-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS BARCELOS MARTINS - CPF: 138.603.737-06 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (AGRAVANTE), JULIETA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 010.020.001-06 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação do empréstimo consignado, por meio da apresentação do contrato de empréstimo autenticado mediante reconhecimento facial do contratante, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência provisória, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Parati - Credito Financiamento e Investimento S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito que lhe move Julieta Leite de Almeida, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato no 6131170495.

Irresignada, sustenta a financeira a regular contratação pela agravada, sendo legítimos os descontos perpetrados. Esclarece quanto aos procedimentos para contratação, pugnando pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (id. 149406163).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 149864197).

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 153099158).

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Parati – Credito Financiamento e Investimento S.A. propôs ação declaratória de inexistência de débito contra Parati – Credito Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que é beneficiária do Regime Geral de Previdência e que vem sofrendo desde agosto de 2021 descontos indevidos referentes ao contrato n. 6131170495, no valor de R$81,24, pois não firmou a avença.

Ao analisar a tutela de urgência, a d. magistrada deferiu o pedido, determinando a suspensão dos descontos (id. 81879717 – autos de origem).

Contra essa decisão, recorre o banco sustentando, em síntese, a contratação pela agravada e o exercício regular do direito nos descontos perpetrados.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, ante a inexistência dos pressupostos da tutela de urgência provisória, que será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a probabilidade do direito vindicado pela autora, ora agravada, não se revela verossímil diante da probabilidade da legalidade da contratação do empréstimo consignado demonstrado pelos documentos arrolados nos ids. 148970196 e seguintes, em especial o termo de contrato e os comprovantes de transferências, ao que indica, nessa quadra preambular, a existência de relação contratual firmada entre as partes.

Demais a mais, também não se evidencia o perigo de dano ao resultado útil do processo, pois a própria agravada informou que vem sofrendo os descontos há mais de um ano, fulminando a urgência. Neste sentido, colaciono entendimentos deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos”.
(RAI n.

1002206-21.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.04.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos
.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.”
(RAI

n. 1009852-82.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22 - negritei).

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Diante do exposto, merece provimento o agravo para reformar a decisão de origem, de modo indeferir a tutela de urgência vindicada pela agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023